Tribunal: STF
Processo: RHC 51557
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
- Recurso de habeas corpus. Crimes de apropriação indébita e estelionato. Nulidade do processo desprezada na via do writ.
II. Não sendo essencial, em tese, a configuração das infrações, o corpo de delito, e resultando a condenação do exame das provas, exame da escrita e testemunhal, só através de apelação ou de revisão, e não de habeas corpus, é possível ajuizar fosse aquele auto indispensável.
III. Recurso não provido.